Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734746-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSIO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Agravo de instrumento interposto por Alessio Pereira, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0727248-85.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em inicial. Ipsis litteris: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta superior a R$10.000,00,situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. (...) A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “conforme consta nos autos originários, foram apresentados os comprovantes de rendimentos e de sua incapacidade econômica para arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, conforme previsto na Lei 1.060/1950. Acostou, ainda, declaração de pobreza, que tem presunção de veracidade, nos termos do artigo 1o, da Lei no 7.115/83”; (b) “o agravante é pessoa idosa, aposentado, cuja renda mensal é dedicada para o pagamento de contas essenciais, bem como para arcar com os custos de inúmeros tratamentos de saúde, conforme se verifica de toda a documentação juntada na ID 205492417 dos autos originários”; (c) “o autor possui como dependente a Sra. Elvira Maria de Assis, também idosa, que reside junto com ele, consoante consta na declaração de IRPF juntada na ID 205492419”; (d) “o valor dos rendimentos brutos da parte autora não pode ser considerado como parâmetro exclusivo para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, pois somente a análise do caso concreto que permite utilizar essa premissa como um fator a ser considerado. Logo, no caso do agravante, deve ser considerado que possui dependente, bem como que suas despesas são elevadas, o que demonstra a ausência de recursos para arcar com as custas processuais, sem prejudicar a sua subsistência e de sua família”. Pede a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, a reforma da decisão ora impugnada, para a concessão da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça em razões recursais. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside no exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte apelante juntou em inicial declaração de hipossuficiência (id 202824879 da origem) e comprovante de renda de maio de 2024 (id 202824876 da origem). Após intimação para apresentação de documentos complementares, juntou declaração de imposto de renda (id 205492419 da origem), extratos bancários (id 205492420 da origem) e faturas de cartão de crédito (id 205492421 a 205492429 da origem). Do contracheque juntado, extrai-se que a parte autora aufere rendimentos brutos superiores a R$10.000,00, e rendimentos líquidos de cerca de R$7.400,00. Dos extratos bancários apura-se que a parte possui conta corrente em agência Santander Van Gogh, “destinada a um público seleto, composto por clientes que atendam a determinados critérios estabelecidos pelo Santander”, critérios, em síntese, relacionados a possuir rendimentos consideráveis (“Conta Van Gogh: o que é, como funciona e quais os benefícios?” Disponível em: https://www.santander.com.br/blog/conta-van-gogh. Acesso em 26.08.2024). As faturas de cartão de crédito indicam gastos médios de aproximadamente R$2.600,00 mensais, o que seria indício insuficiente para demonstrar o possível comprometimento da subsistência da parte caso recolhesse custas processuais. Apesar de argumentar que possui despesas elevadas, a parte autora optou por não juntar outros comprovantes. Concluo, por ora, que a parte recorrente não comprovou suficientemente fazer jus à gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Em razão do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Não concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade da justiça. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator